Tribunal: TJES
Processo: 5001874-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001874-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZULEIKA FERNANDES PEIXOTO

AGRAVADO: ALEXANDRE DALLA BERNARDINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5001874-67.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ZULEIKA FERNANDES PEIXOTO

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RENILTON FERREIRA PEIXOTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ZULEIKA FERNANDES PEIXOTO
em face do acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão do juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do inventariante dativo em dois imóveis do espólio, bem como o depósito judicial dos aluguéis de um terceiro imóvel.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e contradição.

Alega
a embargante
que o julgado (i) omitiu-se quanto ao seu direito de composse sobre os imóveis, o que inviabilizaria a imissão na posse pelo inventariante sem prova de risco de deterioração; (ii) incorreu em contradição ao afirmar não haver comprovação de sua necessidade em perceber os aluguéis para sua subsistência, quando tal prova teria sido produzida nos autos de origem; e (iii) partiu de premissa equivocada ao considerar a existência de litígio entre os herdeiros, afirmando haver consenso entre eles.

O
embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se configuram os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não podem, por isso, ser utilizados como sucedâneo recursal com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, constato que a irresignação da embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

A alegada omissão quanto ao direito de composse da embargante e à ausência de risco de deterioração dos bens não subsiste.

Digo isto porque o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, consignando que a imissão do inventariante dativo na posse dos imóveis desocupados coaduna-se com o dever de administrar o espólio e zelar pela integridade dos bens, conforme o artigo 618, inciso II, do CPC.

A decisão embargada ponderou que tal medida visou à proteção do patrimônio comum dos herdeiros e da meeira, não havendo que se falar em omissão, mas em conclusão jurídica diversa daquela almejada pela recorrente.

No que
se refere
à suposta contradição acerca da necessidade de percepção dos aluguéis, o acórdão foi explícito ao assentar que, no momento do julgamento, não havia nos autos do agravo de instrumento "nenhuma comprovação da alegada necessidade da percepção dos aludidos aluguéis".

É cediço que a juntada posterior de documentos no processo de origem não tem o condão de tornar o acórdão contraditório ou omisso, pois o órgão julgador está adstrito aos elementos probatórios constantes dos autos no momento de sua decisão.

A tentativa de fazer valer prova nova por meio de embargos declaratórios revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite nesta oportunidade.

Da mesma forma, não há contradição na afirmação de que "não sendo incontroversa a afirmação de interesses convergentes entre os sucessores do de cujus, constatando-se, na verdade, haver litígio entre eles".

Constata-se que o acórdão baseou-se no longo histórico processual do inventário, que se arrasta por décadas e já contou com a nomeação de outros inventariantes dativos justamente pela beligerância entre as partes. A alegação de um consenso atual não infirma a fundamentação do acórdão, que se baseou na realidade fática consolidada nos autos ao longo dos anos.

Vê-se, a toda evidência, que as teses da embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada por este Colegiado.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas. Nesse sentido, a lição do Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de qualquer vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a sua mera irresignação com a conclusão do julgamento.

As razões que levaram esta Corte a tal conclusão estão expressas no acórdão, devendo a parte irresignada valer-se das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.